Tribunal: STF
Processo: RHC 201349
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. CONSUNÇÃO AFASTADA. MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS ENTRE O CRIME DE RECEPTAÇÃO E O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO ACÓRDÃO ATACADO QUE O PACIENTE NÃO CONFESSOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Com efeito, “a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da inaplicabilidade da consunção, pois ‘a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos’ (HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016)” (HC n. 396.490/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2017). 
    III - In casu, a Corte local asseverou, de forma expressa e inquestionável, que o paciente não confessou a prática do delito de falsa identidade. Assim, o acolhimento da tese defensiva demanda reexame de provas, situação interditada na via estreita do habeas corpus. 
    Agravo regimental desprovido” 
    (HC 643.104-AgRg/SC, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da consunção entre o crime de receptação e o de porte ilegal de arma de fogo; seja afastada a tipicidade do crime de falsa identidade ou, subsidiariamente, seja reconhecida a confissão espontânea.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus, em pronunciamento assim ementado: 
    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Uso irregular de arma de fogo. Receptação. Falsa identidade. Pleito que busca a absolvição/revisão da pena. 
    1. Não é possível consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de receptação, uma vez que são crimes autônomos e ocorreram em momentos distintos.
    2. O crime de falsa identidade é de natureza formal, independe do resultado naturalístico para sua consumação.
    3. Aplicação da atenuante da confissão espontânea inviabilizada pela ausência do preenchimento de seus requisitos.
    4. Pelo desprovimento do recurso ordinário.“ 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto às alegações da parte recorrente, o Tribunal apontado como coator ressaltou que (com meus grifos):
    “Pois bem, no tocante à tese de que o delito de receptação deveria ser absorvido pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, é necessário salientar que as duas condutas constituem crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos diferentes. O art. 180 do Código Penal visa proteger o patrimônio, ao tipificar a aquisição, o recebimento, o transporte, a condução ou ocultação de coisa que sabe ser produto de crime, e o art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por outro lado, criminaliza o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no intuito de resguardar a incolumidade pública. 
    Além disso, no presente caso, os delitos se consumaram em momentos distintos, pois o acusado adquiriu o revólver furtado em momento anterior à abordagem -inclusive, quando interrogado na delegacia, o apelante especificou que teria comprado o artefato bélico dez dias antes da ocorrência (autos do inquérito, doc. 6) -, ao passo que o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 se perfectibilizou quando os policiais flagraram que o recorrente transitava em via pública levando a arma de fogo em seu veículo. 
    Logo, não há que se falar em bis in idem ou em absorção de um crime pelo outro. 
    [...] 
    Ao contrário do alegado pelo apelante, o fato de sua identidade, tão logo, ter sido descoberta pelos policiais militares, em nada afeta a tipicidade da conduta, uma vez que o aludido delito é de natureza formal, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, de modo que a sua consumação ocorre com a simples atribuição de identidade falsa, independentemente de qualquer resultado naturalístico. 
    (...)
    Destaque-se, ainda, que, embora o acusado tenha negado que falseou sua identidade, ratificou que os agentes foram até sua residência para confirmar sua identidade com sua companheira, o que corrobora a narrativa das testemunhas. 
    Portanto, evidenciada a consumação do crime, de natureza formal, e a existência de lesão ao bem jurídico, inviável a absolvição do acusado. [...] 
    Anote-se que, além de a tese de atipicidade da conduta já ter sido refutada na decisão embargada, tampouco seria cabível a aplicação da atenuante espontânea quanto ao crime de falsa identidade, tendo em vista que o embargante negou a prática do delito tanto na delegacia quanto em juízo, além de que foram os depoimentos dos policiais militares no sentido de que o embargante se apresentou a eles como "Jonathan" que serviram como fundamento para a condenação, não o fato de que, quando estava perto de ser desmentido, o embargante resolveu revelar seu nome”
    Outro não é o entendimento desta Suprema Corte acerca do crime de falsa identidade, no sentido de que “tipifica o crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes” (HC 72.377/SP, Mininstro Carlos Velloso).
    Nesse contexto, não identifico, no caso, ilegalidade patente para a concessão da ordem.
    Conforme apontado pelo ato dito coator, tratam-se de crimes autônomos (receptação e porte ilegal de arma de fogo) que tutelam bens jurídicos diversos e, ademais, são consumados em momentos distintos.
    Finalmente, observo que para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido (inexistência de confissão espontânea) é inviável a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator